Tribunal: TJBA
Processo: 8000999-27.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000999-27.2023.8.05.0216

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIVANIA SANTOS SILVA

Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s):

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO SOB RITO COMUM. MUNICÍPIO DE
RIO REAL
. PRETENSÃO DE
RATEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS D
ESTINADOS AO
FUNDEF
/FUNDEB, ADVINDOS
DE PRECATÓRIO
, DE FORMA PROPORCIONAL A
OS
PROFESSORES
DA REDE MUNICPAL DE ENSINO
.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE
PRÉVI
A
EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 22, DA LEI Nº 14.325/2022
. PRECEDENTES DO STF E D
ESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000999-27.2023.8.05.0216
, em que figuram como apelante
EDIVANIA SANTOS SILVA
e como apelado o
MUNICIPIO DE RIO REAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do voto do
Relator
.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator